Tribunal: TJBA
Processo: 8035940-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035940-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JEDALIO SILVA QUADROS Advogado(s): RAQUEL DA CRUZ SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PESSOA IDOSA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por JEDALIO SILVA QUADROS, representado por sua curadora, contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista/BA, que indeferiu o pedido de bloqueio imediato de valores para custear tratamento domiciliar (home care), condicionando a medida à prévia conclusão de perícia contábil. O agravante, idoso e em estado clínico grave, pleiteia o desbloqueio de R$251.929,80, ou, alternativamente, a prestação direta do serviço de home care pelo Estado da Bahia, diante da omissão estatal e da urgência do quadro clínico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o bloqueio judicial de verbas públicas, mesmo antes da conclusão da perícia contábil, para custear tratamento domiciliar urgente de pessoa idosa e vulnerável; (ii) estabelecer se a alegada resistência da família do paciente justifica o descumprimento da decisão judicial de prestação direta do serviço pelo ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR A proteção do direito à saúde e à vida de pessoa idosa em estado clínico grave prevalece sobre exigências burocráticas, como a conclusão de perícia contábil, nos termos dos arts. 6º, 196 e 230 da CF/1988 e do Estatuto do Idoso. A jurisprudência e o entendimento doutrinário consolidado reconhecem que o bloqueio judicial de verbas públicas é admissível em hipóteses excepcionais e urgentes, quando configurada omissão estatal no cumprimento do dever constitucional de prestação de saúde. A perícia contábil, embora importante para a apuração da regularidade de despesas públicas, não pode ser usada como condição suspensiva à continuidade de tratamento médico essencial à vida do paciente. A ausência de prestação direta efetiva do serviço de home care pelo Estado, mesmo após decisão judicial, caracteriza descumprimento deliberado de ordem judicial, legitimando medida coercitiva de bloqueio. A alegação de resistência da família do paciente à prestação do serviço pelo Estado não está suficientemente demonstrada, sendo insuficiente para afastar o dever estatal de garantir o atendimento integral. A quantia de R$251.929,80, correspondente a seis meses de tratamento domiciliar, está devidamente comprovada por orçamentos médicos atualizados e se mostra proporcional à necessidade emergencial do agravante. A continuidade da perícia contábil determinada pelo juízo de origem deve prosseguir paralelamente, podendo orientar a compensação de valores e eventual responsabilização posterior, sem prejudicar o tratamento imediato do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O bloqueio judicial de verbas públicas para custeio de tratamento domiciliar urgente é admissível quando demonstrada omissão do ente estatal, sendo inviável condicionar a medida à prévia conclusão de perícia contábil. O direito à saúde e à vida de pessoa idosa deve prevalecer sobre exigências administrativas e contábeis, podendo o Judiciário intervir para assegurar a efetividade da prestação assistencial. A alegação de resistência familiar ao cumprimento de ordem judicial somente pode afastar a obrigação estatal quando inequivocamente comprovada, o que não se verifica na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196 e 230; CPC, arts. 296 e 300; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.03.2020; STF, AgRg no RE 607381, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17.06.2014. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Desembargador Eduardo Caricchio. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça (01)